Tribunal: TJSP
Processo: 2025125-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoas físicas - Pretensão ao benefício – Oportunizado à comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do NCPC em primeira instância – Documentação apresentada – Documentos que não comprovam a alegada pobreza – Insurgência – Inadmissibilidade – Recurso não provido, com observação.